Tribunal: TJSP
Processo: 1027777-57.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES PELO APELADO BANCO PAN – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o art. 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

INOVAÇÃO RECURSAL – OCORRÊNCIA – apelante que não postulou na petição inicial o cancelamento dos débitos das parcelas de

Ementa:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES PELO APELADO BANCO PAN – INÉPCIA RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o art. 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

INOVAÇÃO RECURSAL – OCORRÊNCIA – apelante que não postulou na petição inicial o cancelamento dos débitos das parcelas de amortização realizados diretamente em conta bancária – hipótese de modificação do pedido – recurso não conhecido nessa parte.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E MÚTUOS COM DESCONTO DE AMORTIZAÇÃO EM CONTA CORRENTE – montante das parcelas de amortização dos nove mútuos contratados pelo apelante na vigência Medida Provisória no 1.006 de 1o de outubro de 2020 que aumentou a margem de crédito consignado para quarenta por cento, dos quais cinco por cento são destinados exclusivamente para despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado – conversão da medida provisória para a Lei no 14.131 de 30 de março de 2021 que não resultou em alteração do texto de lei – inexistência de suplantação da margem consignável no tocante aos empréstimos consignados e ao cartão de crédito da mesma natureza – apelante que contratou dois empréstimos cujas parcelas de amortização são descontadas diretamente em conta corrente – limitação que é possível somente para os empréstimos consignados, com descontos diretamente na folha de pagamento, mas não em relação aos descontos em conta corrente (Tema 1085 do STJ) – observação de que o entendimento do STJ é de que a distinção entre as modalidades de empréstimo decorre do fato de o correntista poder vedar unilateralmente, de forma administrativa, todo e qualquer desconto de parcela de amortização do mútuo quando ela se dá em conta corrente – sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Resultado: recurso desprovido, com observação, na parte conhecida.